Tribunal: STF
Processo: RE 1249287
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DE REQUERIMENTO DE PESQUISA COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 65-A DO CÓDIGO DE MINERAÇÃO, INCLUÍDO PELA MEDIDA PROVISÓRIA 790/2017. NÃO CONVERSÃO EM LEI. PERDA DA EFICÁCIA. DISCIPLINA DOS EFEITOS JURÍDICOS DELA DECORRENTES. INÉRCIA DO CONGRESSO NACIONAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO RECURSO. REVISÃO ADMINISTRATIVA DO ATO OBJETO DA IMPETRAÇÃO EM FAVOR DA IMPETRANTE. PREJUDICIALIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
    Decisão: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou, in verbis:
    “MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 790/2017. ART. 65-A DO CÓDIGO DE MINERAÇÃO. INOVAÇÃO. EXISTÊNCIA DE DÉBITO COM O DNPM. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA OU NO CADIN SEM EXIGIBILIDADE SUSPENSA. CAUSA IMPEDITIVA DE OUTORGA OU PRORROGAÇÃO DE TÍTULO MINERÁRIO. REJEIÇÃO TÁCITA. PERDA DA EFICÁCIA. EFEITOS EX TUNC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
    1. Apelação interposta em face da sentença que denegou a segurança por pretendida na ação mandamental impetrada contra o Superintendente do Departamento Nacional de Produção Mineral em Sergipe - DNPM, objetivando que a autoridade coatora fosse compelida a outorgar o alvará de pesquisa requerido no Processo DNPM nº 878.082/2017.
    2. O DNPM indeferiu o requerimento de Alvará de Pesquisa formulado no Processo Administrativo nº 878.082/2017 em razão do disposto no art. 65-A do Código de Mineração, cuja redação foi introduzida pela Medida Provisória nº 790, de 25 de julho de 2017.
    3. O dispositivo sob enfoque passou a prever nova causa impeditiva para a outorga ou prorrogação de título minerário, como é o caso do Alvará de Pesquisa, consistente na existência de débito do requerente com o DNPM, desde que inscrito em dívida ativa ou no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federa (CADIN) e que não se encontre com a exigibilidade suspensa.
    4. A teor do art. 6º, inciso II da MP nº 790/2017, esta causa impeditiva entrou em vigor em 26/07/2017, data de publicação da Medida Provisória no Diário Oficial da União. Ocorre que a MP nº 790/2017 não foi convertida em lei pelo Congresso Nacional, vindo a perder sua eficácia em 28.11.2017, conforme Ato Declaratório do Presidente da Mesa do Congresso Nacional nº 64/2017.
    5. A prova documental que instrui o feito demonstra que o requerimento objeto do presente writ foi protocolado em 09/08/2017 e indeferido em 11/09/2017, ou seja, no período de vigência da MP nº 790/2017.
    6. Conforme muito bem pontuado pelo magistrado sentenciante, a questão controvertida está atrelada à aptidão de atos praticados durante a vigência de Medida Provisória não convertida em lei produzirem efeitos decorrentes da norma subtraída do direito positivo. Todavia, o resultado do julgamento deve ser pela parcial concessão da segurança, nos moldes a seguir delineados.
    7. A partir do disposto no art. 62 da Constituição Federal de 1988, observa-se que a medida provisória é espécie de ato normativo dotado de força cogente, mas com vigência temporária, editado pelo Presidente da República em caso de urgência e relevância e que deve ser submetido à apreciação do Poder Legislativo para eventual conversão em lei. Em razão desse viés transitório, a medida provisória não revoga a legislação existente, apenas suspende os efeitos dela advindos durante o período correspondente a sua vigência, que varia de 60 (sessenta) a 120 (cento e vinte dias), caso haja prorrogação.
    8. Como se pode notar pelo texto do § 3º do art. 62 da CF/88, a medida provisória, rejeitada expressa ou tacitamente por decurso de prazo, perderá eficácia desde a sua edição, restaurando a ordem jurídica anterior (efeitos ex tunc). Nesse sentido já decidiu o Pleno do STF, quando no julgamento da ADI nº 293/DF, Ministro Celso de Mello, relator, assim consignou no voto: ‘A medida provisória constitui espécie normativa juridicamente instável. Esse ato estatal dispõe, em função das notas de transitoriedade e de precariedade que o qualificam, de eficácia temporal limitada, na medida em que, não convertida em lei, despoja-se, desde o momento de sua edição, da aptidão para inovar o ordenamento jurídico’.
    9. Há casos, porém, em que durante a vigência da medida provisória são produzidos efeitos materiais insuscetíveis de reversibilidade, os quais não podem ser ignorados pelo Poder Público, sob pena de se promover insegurança jurídica na sociedade. Por esta razão, a própria CF/88 atribuiu ao Congresso Nacional a atribuição de disciplinar, por decreto legislativo, as relações jurídicas decorrentes da medida provisória não convertida em lei.
    10. Especificamente quanto ao disposto no art. 65-A do Código de Mineração, entendo que a perda da eficácia da MP nº 790/2017 produziu efeitos ex tunc independentemente da inércia do Congresso Nacional quanto à disciplina, por decreto legislativo, das relações jurídicas decorrentes da causa impeditiva de outorga ou prorrogação de título minerário.
    11. A impetrante não praticou ato embasado na MP nº 790/2017, tampouco obteve algum benefício lastreado em norma transitória que pudesse protrair seus efeitos no tempo, o que poderia, em tese, depender da edição de decreto legislativo, conforme prevê o § 11 do art. 62 da CF/88 para restabelecer a segurança jurídica necessária. No caso concreto a situação é inversa. A impetrante deve seu pedido indeferido com base em uma exigência que não mais existe e que, seguindo a regra geral contida no § 3º do art. 62 da CF/88, foi extirpada do ordenamento com efeitos ex tunc.
    12. Pela situação fática delineada nos autos, não há que falar na existência de relação jurídica constituída sob a égide da MP nº 790/2017 que torne possível a invocação do § 11 do art. 62 da CF/88, tornando-se despiciendo verificar uma possível inconstitucionalidade do disposto no art. 65-A do Decreto-Lei nº 227/67, cujo teor, repita-se, perdeu eficácia desde a edição da medida provisória sob enfoque.
    13. Contudo, não é possível extrair dos autos se o DNPM realizou a verificação de conformidade da pretensão de lavra deduzida no processo nº 878.082/2017 com todas as demais exigências previstas na legislação de regência, ou se diante da existência do débito, indeferiu o pedido de forma vinculada já que a MP nº 790/2017 ainda surtia efeitos.
    14. Apelação parcialmente provida, apenas para determinar que o DNPM aprecie o pedido de Alvará de Pesquisa deduzido no Processo DNPM nº 878.082/2017 desconsiderando a exigência anteriormente contida no art. 65-A do Código de Mineração, inserido pela Medida Provisória nº 790, de 25 de julho de 2017.” (Doc. 6, p. 62-64)
    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (Doc. 6, p. 113-118).
    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, XXXVI; e 62, §§ 3º e 11, da Constituição da República. Alega, em síntese, que os efeitos produzidos pelas medidas provisórias, enquanto vigentes, gozam da proteção do ato jurídico perfeito. Aduz que cabe ao Congresso Nacional disciplinar, por decreto legislativo, as relações jurídicas decorrentes das medidas provisórias não convertidas em lei. Não o fazendo no prazo de 60 (sessenta) dias, tais relações jurídicas devem permanecer regidas pelas respectivas medidas provisórias. Argumenta que, “adotando a interpretação fixada por esse Eg. Supremo Tribunal Federal na ADPF 216/DF, é de se concluir que os atos administrativos praticados e decisões proferidas na vigência e com base no regramento da MPV nº 790/2017, por se tratarem de atos jurídicos perfeitos, devem ser mantidos, não cabendo revisão em decorrência da perda de eficácia da referida medida provisória. Assim sendo, mesmo os recursos administrativos interpostos contra tais atos e decisões devem ser examinados de acordo com o regramento estabelecido pela MPV nº 790/2017, uma vez que foram praticados sem qualquer vício de legalidade” (Doc. 6, p. 124-132).
    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 6, p. 143-149).
    O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso (Doc. 6, p. 155).
    Por fim, a parte impetrante, ora recorrida, informou que a Agência Nacional de Mineração, em sede de recurso administrativo, decidiu tornar sem efeito o indeferimento do requerimento de pesquisa no processo nº 878.082/2017, objeto do presente mandamus, e, ato contínuo, deferiu os Alvarás de Pesquisa nº 878.079/2017, 878.080/2017, 878.081/2017 e 878.082/2017 (Doc. 8).
    É o relatório. DECIDO.
    O presente recurso resta prejudicado, por perda de objeto.
    Com efeito, conforme demonstrado pela parte impetrante, ora recorrida, a Agência Nacional de Mineração tornou sem efeito o indeferimento do requerimento de pesquisa no processo nº 878.082/2017 (Doc. 10), objeto do mandado de segurança, e, posteriormente, outorgou o Alvará de Pesquisa relativo ao referido processo (Doc. 9).
    Destarte, resta prejudicado o recurso extraordinário, cuja finalidade é a manutenção do ato administrativo do Departamento Nacional de Produção Mineral, sucedido pela Agência Nacional de Mineração, que havia indeferido o requerimento de pesquisa no processo nº 878.082/2017.
    Ex positis, NÃO CONHEÇO do recurso extraordinário, com fundamento no artigo 932, III, do Código de Processo Civil/2015, c/c o artigo 21, IX, do Regimento Interno do STF.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de maio de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente